Tribunal: TJES
Processo: 5005745-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005745-04.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal para reconhecer a legalidade de tarifas cobradas pela instituição financeira, reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória e manter a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que originou a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na multa é nulo em razão de vício de motivação; (ii) determinar a validade das tarifas cobradas pela instituição financeira, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis; e (iii) examinar a legalidade da redução da multa administrativa fixada pelo Procon e o cálculo de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê se pleiteia a reforma ou anulação do
decisum.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

4. A análise do processo administrativo revela vícios de motivação, pois as justificativas apresentadas pelo Procon para aplicação da multa não observam a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A cobrança da tarifa de cadastro não poderia ter sido considerada abusiva, conforme a Súmula 566 do STJ, desde que pactuada no início do relacionamento entre as partes. A tarifa de avaliação de bem deveria ter tido sua abusividade reconhecida, dado que não houve comprovação de prestação efetiva do serviço, conforme o entendimento fixado no Tema 958 do STJ.

5. A Administração Pública está vinculada à Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo depende da conformidade entre os motivos indicados e a realidade fática e jurídica que os fundamentam. A desconformidade dos fundamentos apresentados pelo Procon com a jurisprudência vinculante enseja a nulidade do ato administrativo e, por conseguinte, da CDA.

6. Com a nulidade da CDA, restam prejudicadas as demais teses recursais relativas à legalidade das tarifas, redução da multa e atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A conhecido e provido. Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de motivação adequada em ato administrativo, dissociada da jurisprudência vinculante, acarreta a nulidade do ato, com aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes.

2. A tarifa de cadastro, nos contratos bancários, é válida quando pactuada no início do relacionamento entre as partes, nos termos da Súmula 566 do STJ.

3. A tarifa de avaliação de bem é considerada abusiva se não houver comprovação da prestação efetiva do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 39, V, e 51, IV; CPC, art. 1.022; Resolução CMN nº 3.919/2010, arts. 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 566.

STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

STJ, AgInt no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018.

TJES, AC 0009810-40.2014.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada para acolher os embargos à execução, declarar nula a Certidão de Dívida Ativa nº 1400/2019 e, via de consequência, extinguir a execução fiscal nº 5002815-47.2019.8.08.0024 e julgar PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 10323861) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela primeira recorrente,
“para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e de registro de contrato e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem
”.

Em suas razões recursais (ID 10323865)
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz que (i) a CDA deve ser considerada nula, pois não indica os cálculos de juros de mora e o termo inicial para atualização dos valores.

Ademais, sustenta que (ii) o processo administrativo que culminou no arbitramento da multa executada por meio da certidão de dívida ativa é nulo por violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos. A recorrente também afirma que as tarifas questionadas pelo consumidor devem ser consideradas válidas, pois foram expressamente pactuadas no contrato.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID 10323864),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que (i) as tarifas cobradas pela Instituição Financeira não podem ser consideradas válidas uma vez que as cláusulas não foram redigidas com clareza suficiente e inexiste comprovação da contraprestação que as justificasse.

Também alega que (ii) a multa não poderia ter sido minorada, pois o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresenta critérios objetivos que devem ser perquiridos na sua fixação, não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração Pública.

Sustenta, ainda, (iii) que a atualização dos créditos deve ser feita com base no IPCA-E, sendo que a correção monetária deve incidir desde o arbitramento da multa.

Por fim, aduz que (iv) a embargante deve ser condenada integralmente ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que o Ente Municipal sucumbiu em parte mínima.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 41054838 e 42309376, cumprindo destacar que o Município de Vitória suscitou preliminar de não conhecimento do recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A, por violação ao princípio da dialeticidade.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BV FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

No que pertine à referida preliminar, Município de Vitória aduziu em contrarrazões que o apelo da Instituição Financeira não comportaria juízo positivo de admissibilidade, pois
“a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a sentença recorrida, limitando-se a repetir parte das genéricas alegações lançadas na petição inicial
”.

Como se sabe, na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ "
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

Nada obstante, o mesmo Tribunal Superior também já decidiu reiteradas vezes que a repetição de argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê se pleiteia a reforma ou anulação do
decisum
.

Nesse sentido, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE COMBATE A CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO RECURSAL DA DIALETICIDADE. AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AFRONTA AO ART. 932 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.

1. A Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/11/2021), decidiu que, em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula 182/STJ quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao único ou a todos os capítulos autônomos da decisão agravada; b) deixar de refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.

2. Caso em que, no tocante aos capítulos concernentes às indicadas ofensas aos arts. 373, I, do CPC e 13, § 1º, II, a, da LC n. 87/96, a parte agravante deixou de atender às diretrizes acima mencionadas.

3. Não se descortina maltrato ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.

4. A aferição do cumprimento do princípio recursal da dialeticidade não esbarra no entrave da Súmula 7/STJ.

5. O acórdão recorrido mostra-se alinhado com a jurisprudência do STJ, segundo a qual
"a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 790.415/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020).

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.364/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso em exame, verifico que, muito embora exista uma repetição nos fundamentos apresentados por BV FINANCEIRA S/A em suas razões recursais, esses são suficientes para demonstrar a irresignação da embargante com os termos da sentença recorrida, motivo pelo qual reputo satisfeito o requisito afeto à regularidade formal.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por
BV FINANCEIRA S/A

II - MÉRITO

Em evolução, no que diz respeito ao mérito recursal, reputo apropriado rememorar que os embargos à execução ora em análise visam desconstituir a certidão de dívida ativa apresentada no bojo da execução fiscal nº 5002815-47.2019.8.08.0024.

O referido título originou-se do processo administrativo FA nº 0112-018.359-3 (IDs 10323722 a 10323835), no qual o Procon do Município de Vitória apurou supostas cobranças abusivas em contrato firmado entre consumidor e a Instituição Financeira.

A propósito, reputo apropriado transcrever excerto da fundamentação apresentada pela autarquia municipal para justificar o arbitramento da multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos):

2.3. Das práticas abusivas

[...] Dessa feita, em prestação de serviço de financiamento, serviço bancário ou qualquer serviço de natureza financeira, a fim de verificar sobre a ilegalidade ou abusividade de alguma cobrança prevista em cláusula contratual, é necessário, num primeiro momento, verificar se tal cobrança está prevista nas hipóteses dos arts. 3º, 4º ou 5º, da Resolução nº 3.919/2010 do CMN.

In casu, o consumidor contesta a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), registro de contrato no valor de R$ 39,67 (trinta e nove e sessenta e sete centavos), serviço de terceiro no valor de R$ 1.321,45 (mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) e tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A tarifa de cadastro está incluída no rol autorizativo do art. 5º da Resolução nº 3.919/2010, pelo que sua inclusão no contrato, por si só, não é suficiente para afirmar que se trata de cobrança abusiva. Entretanto, analisando mais detidamente o caso concreto, não é possível identificar qual foi efetivamente o serviço prestado ao consumidor em contrapartida a tal cobrança. Também não fica claro no contrato como se chegou ao valor de R$ 509,00 referente a tal serviço, valor esse que se mostra deveras exorbitante.

Assim, embora a cobrança em questão seja autorizada pelo CMN, o valor praticado se mostra desarrazoado e desproporcional, pelo que a cobrança em questão viola os arts. 39, V e 51, IV, ambos do CDC, ficando a reclamada sujeita à aplicação da sanção administrativa correspondente.

Quanto ao registro do contrato, trata-se de cobrança ilegal, pois corresponde a encargo que deve ser suportado pela instituição financeira, não podendo, por isso, ser transferido para o consumidor. [...]

Com relação a cobrança de serviços de terceiros, não é difícil concluir que assiste razão ao consumidor ao contestar tal cobrança, especialmente por tratar-se de contrato de adesão. Além disso, em nenhum momento ficou claro, seja pela análise do contrato ou pelas razões escritas apresentadas pela reclamada em audiência, quais seriam esses serviços. Também não restou comprovada a prestação de qualquer serviço ao consumidor além da concessão do crédito solicitado.

[...]

Por outro lado, quanto à tarifa de avaliação do bem, esta está incluída no rol autorizativo do art. 5º da Resolução nº 3.919/2010 e não parece abusivo o valor contratualmente estabelecido (R$ 100,00). Dessa forma, entendo que a cobrança em questão está de acordo com a normatização pertinente e não viola as normas de proteção ao consumidor, pelo que não existe razão para se aplicar qualquer sanção administrativa à reclamada em decorrência desta cobrança específica.

Da análise da fundamentação supratranscrita, constato que assiste razão à instituição financeira apelante no que concerne à sua alegação de vício de motivação na constituição do ato administrativo que originou a lavratura da multa executada.

E tal se dá porque alguns dos fundamentos apresentados pela autarquia não guardam correlação com o entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.

Destarte, a despeito de o Procon Municipal reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, certo é que o entendimento sumulado do Tribunal de Cidadania a respeito do referido encargo é distinto, senão vejamos:

Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.

Portanto, forçoso concluir que não poderia ter sido reconhecida a abusividade da tarifa em questão.

Por outro lado, apesar de a autarquia ter reputado válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, certo é que o entendimento do E. STJ firma no Tema 958 é pela sua abusividade quando não restar comprovada a realização do serviço de avaliação do veículo alienado fiduciariamente.

A propósito:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, como não houve a comprovação da prestação do serviço em questão, o Procon Municipal deveria ter considerado a referida cobrança abusiva.

Pelo exposto, vê-se que as conclusões firmadas pela autarquia para arbitramento da multa dissociaram-se do entendimento jurisprudencial vinculante a respeito do tema, sendo certo que (i) a tarifa de cadastro não poderia ter sido considerada abusiva e (ii) a tarifa de avaliação de bem deveria ter tido sua abusividade declarada.

Sob essa ótica, é relevante pontuar que a Administração Pública sujeita-se à Teoria dos Motivos Determinantes.
É dizer: a validade do ato administrativo vincula-se à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sujeitando o administrador aos seus termos.

A título elucidativo, cito:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL DO ATO NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA PORTARIA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.
(RMS nº 20.565-MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 21.05.2007) 2. Ausente a devida motivação do ato de remoção de ofício de servidor público, impõe-se a declaração da sua nulidade. (TJPR; Rec 0001495-51.2023.8.16.0067; Cerro Azul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. Candidata eliminada do certame para o cargo de professora II por não ter sido considerado apta pela junta médica responsável pela elaboração de seus exames admissionais. Prova pericial que atestou sua capacidade. Anulação do ato que a excluiu do certame. Taxa judiciária. Verba sucumbencial. 1)
necessidade de motivação dos atos administrativos, a qual permite o efetivo controle da administração não apenas pelo poder judiciário, mas também pelo particular. 2) observância da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual sempre que a administração declara o motivo que determinou a prática de um ato discricionário, fica vinculada à existência do motivo por ela declarado, o qual passa não apenas ter que existir, mas também a ter que ser legítimo.
3) parecer elaborado por expert de confiança do juízo, a qual conclui por sua aptidão para o exercício do cargo de professora. 4) condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de em observância ao princípio da sucumbência. 5) valor da verba sucumbencial da edilidade que não se mostra excessivo e guarda relação com a aquela fixada a tal título na jurisprudência desta corte estadual de justiça. 6) condenação ao pagamento da taxa judiciária pelo município de são Pedro da aldeia que deve ser reformada. Parte autora que não efetuou a antecipação do pagamento das despesas processuais, sendo esta beneficiária da gratuidade de justiça, não tendo, portanto, suportado qualquer gasto neste sentido. 7) recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0001429-65.2019.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 18/03/2021; Pág. 265)

No caso em exame, compreendo que houve vício na motivação do ato administrativo, porquanto em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do tema, o que enseja o reconhecimento da nulidade do ato.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA INEQUÍVOCA COMPROVADA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é curial, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON, estadual e também municipal, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor. 2. De outro lado, cumpre destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais do ato e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada. 3. Destarte, inserida no âmbito da presente atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa contratual fustigada, tenho que a sentença de procedência deve ser mantida nesta instância julgadora, tendo em conta a liceidade da exação praticada, à luz da regulamentação normativa incidente ao específico caso em espeque. 4. Na hipótese, independentemente da alegação de ônus da prova que, segundo alega o apelante, seria do apelado, o fato é que restou comprovada pelo recorrido a culpa exclusiva do consumidor. 5. Ademais, é cediço que gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).6.
Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrido, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração, o que restou comprovado ante o evidente vício de motivação na decisão administrativa que aplicou a penalidade
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0009810-40.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 22/03/2024)

Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito, o que enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que respalda a execução fiscal nº
5002815-47.2019.8.08.0024.

A partir da referida constatação restam prejudicadas as demais teses apresentadas nos recursos de ambas as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

BV FINANCEIRA S/A

e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada para acolher os embargos à execução, declarar nula a Certidão de Dívida Ativa nº 1400/2019 e, via de consequência, extinguir a execução fiscal nº 5002815-47.2019.8.08.0024.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória

Diante do resultado do julgamento, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 16:50:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54457827112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso de BV Financeira e julgar prejudicado o apelo do município.